Tribunal: TJDFT
Processo: 0719441-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante o art. 4o do Decreto-lei 911/69, constitui faculdade o requerimento do autor para conversão da exordial em ação de execução, sem que a ausência possa conduzir à extinção do feito por inércia da parte.
2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.